Tribunal: TJDFT
Processo: 0022385-77.2017.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Vistos, etc. Diga o Exequente sobre a petição de ID Num. 32358498 - Pág. 1, formulada pelo Distrito Federal, acompanhada de comprovantes de depósito para adimplemento da RPV 0001907-05.2004.8.07.0000. I. Brasília, 5 de abril de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator